Tribunal: TJSP
Processo: 0129597-33.2011.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALÍQUOTA REDUZIDA. Retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Observância do recente entendimento do STJ nos embargos de divergência em recurso especial no 1.657.359/SP. Os documentos juntados surgem suficientes para comprovar, de forma válida, a efetiva realização das operações de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALÍQUOTA REDUZIDA. Retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Observância do recente entendimento do STJ nos embargos de divergência em recurso especial no 1.657.359/SP. Os documentos juntados surgem suficientes para comprovar, de forma válida, a efetiva realização das operações de compra e venda das mercadorias, com frete cláusula FOB e o devido pagamento. Boa-fé da autora demonstrada. Embargado que não comprovou a má-fé da apelante. Sentença reformada. Procedência dos embargos à execução. Recurso de apelação da embargante provido, prejudicado o reexame necessário.